Tribunal: TJSP
Processo: 1001438-75.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. Cerceamento de defesa. Pedido de perícia grafotécnica. Utilização do saldo depositado pelo Banco em sua conta. Vedação ao princípio do enriquecimento sem causa. Improcedência mantida. Recurso não provido.